Tribunal: STF
Processo: RE 554166
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INÉRCIA DO PODER EXECUTIVO QUANTO AO ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI DE REVISÃO ANUAL DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO. RE Nº 565.089-RG/SP, TEMA RG Nº 19. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PUBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. ART. 37, INCISO X, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 19 DO STF. RE 565.089. DIVERGÊNCIA EXISTENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em 25/09/2019, no julgamento do Recurso Extraordinário 565.089 (Tema 19), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese: 'O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão'. 



    2. O acórdão objeto do presente juízo de retratação diverge do julgamento paradigmático proferido pelo STF no bojo do RE 565.089 (Tema 19), devendo ser retificado o acórdão originalmente proferido por esta Turma, julgando-se improcedente a postulação veiculada na inicial.“ (e-doc. 91).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 37, inc. X, da Constituição da República, ao argumento de que não foi pleiteado o aumento da remuneração, nem mesmo reajuste dos vencimentos, mas reparação material pela falta da promoção da revisão geral anual (e-doc. 103).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Para melhor compreensão, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso em apreço, o autor ingressou com a presente ação ordinária objetivando o pagamento de indenização decorrente do dano material causado ante a alegada omissão do Chefe do Poder Executivo em encaminhar proposta anual de revisão geral de remuneração dos servidores, consoante determinado no artigo 37, inciso X, da Constituição de 1988, com a redação da Emenda Constitucional nº 19/1998.



    (...)



    De acordo com o precedente vinculante, a partir da leitura da norma contida no art. 37, inciso X, da CF/88, não é possível inferir-se a existência de um dever específico para que a remuneração dos servidores constitua objeto de aumentos anuais, tampouco para que sobre ela incida percentual correspondente à inflação apurada no período. 



    Nessa perspectiva, concluiu a Corte Suprema - adotando uma interpretação sistemática do referido dispositivo em relação às demais regras constitucionais - pela impossibilidade de se determinar a aplicação de reajustes automáticos, sob pena de infringência ao princípio da separação dos poderes. 



    A decisão paradigmática ressaltou que a adoção de entendimento diverso acabaria por contrariar a consagrada interpretação constitucional do STF, inicialmente firmada no enunciado da Súmula nº 339 e, atualmente, estabelecida na Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual é vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, nos seguintes termos: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia'. 



    Diante desse contexto, verifica-se que o acórdão objeto do presente juízo de retratação diverge do julgamento paradigmático proferido pelo STF no bojo do RE 565.089 (Tema 19), devendo ser retificado o acórdão originalmente proferido por esta Turma, julgando-se improcedente a postulação veiculada na inicial. 



    Por conseguinte, deve ser negado provimento à apelação da parte autora.” (e-doc. 95, p. 2-3).



    4. Como se nota, o aresto impugnado exerceu o juízo de retratação positivamente, com expressa referência à temática do RE nº 565.089-RG/SP (Tema nº 19 da sistemática da Repercussão Geral). Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 



    2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’.



    (RE nº 565.089-RG/SP, Tema RG nº 19, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 25/09/2019, p. 28/04/2020; grifos acrescidos).



    5. Posto isso, é patente que a pretensão deduzida no recurso extraordinário está frontalmente contrária ao entendimento deste Pretório Excelso.



    6. Não o bastasse, eventual alteração do entendimento prolatado no acórdão recorrido demandaria a verificação do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente, para a verificação de alegado prejuízo conformador da causa de pedir, expediente, porém, que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator